Tribunal: TCU
Processo: 007.436/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.04.0945.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 515015, função null, que teve como objeto REDE BRASILEIRA DE VISUALIZAÇÃO (no da TCE no sistema: 190/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6491/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor da Fundação Padre Leonel Franca, de Pedro Magalhaes Guimaraes Ferreira e de Giuseppe Lo Bianco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.04.0945.00 (Siafi 515015), que tinha por objeto a "REDE BRASILEIRA DE VISUALIZAÇÃO". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 16/12/2006, data limite para apresentação da prestação de contas do convênio, consoante determina o inciso I do art. 4o da norma; considerando o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 16/12/2006, e da primeira causa interruptiva caracterizada pela emissão dos ofícios de notificação dos responsáveis, em 29/09/2022 e 05/10/2022 (eventos 1, 2 e 3), conforme indicado nos parágrafos 19 a 22 da instrução da unidade técnica à peça 89; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1. Processo TC- Processo 007.436/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Padre Leonel Franca (28.019.214/0001-29); Giuseppe Lo Bianco (XXX.412.247-XX); Pedro Magalhães Guimarães Ferreira (XXX.902.847-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.